Tribunal: TJSP
Processo: 1146561-30.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Ilegitimidade passiva rechaçada – Autora vítima de roubo em via pública, ocasião em que subtraídos seus pertences pessoais, incluindo seu aparelho celular – Superveniência de transações não reconhecidas – No contexto fático apresentado na inicial e relatado à autoridade policial autora afirma que forneceu apenas a senha de destravamento do aparelho móvel –

Ementa:
APELAÇÃO DO RÉU – SERVIÇOS BANCÁRIOS – Ilegitimidade passiva rechaçada – Autora vítima de roubo em via pública, ocasião em que subtraídos seus pertences pessoais, incluindo seu aparelho celular – Superveniência de transações não reconhecidas – No contexto fático apresentado na inicial e relatado à autoridade policial autora afirma que forneceu apenas a senha de destravamento do aparelho móvel – Mera posse do aparelho celular desbloqueado pelo meliante não garante acesso ao aplicativo bancário, tampouco possibilita a conclusão de transações, para as quais se exige inserção de senha numérica ou biométrica – Fortuito interno – Fragilidade do sistema de segurança da casa bancária - Participação da consumidora no evento não demonstrada – Incidência da súmula no 479, do E. STJ – Dano material comprovado – Sentença mantida - Aplicação do disposto no art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto - RECURSO DESPROVIDO.